Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROCESSO PENAL. APENADO EM CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGIME PRISIONAL FECHADO. UNIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA ENTRE O ART. 44, § 5o, DO CP E TEMA N. 1.106 DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A RECONVERSÃO DAS MEDIDAS SUBSTITUTIVAS MANTIDA.
1. De acordo com o art. 44, § 5o, do CP, a condenação posterior em pena privativa de liberdade não obsta que o apenado possa cumprir reprimenda restritiva de direito aplicada anteriormente por outro delito de forma simultânea, facultando-se ao Juízo da Execução avaliar a possibilidade dessa execução conjunta.
2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.918.287/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o e. STJ firmou o Tema n. 1.106, restringindo, expressamente, a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade no curso da reprimenda restritiva de direitos ao apenado que esteja em regime carcerário aberto. 2.1. O cometimento de novo crime durante a execução de medida substitutiva também evidencia descaso com o sistema penal e inequívoca inclinação delinquente, que esvazia o objetivo da pena alternativa.
3. No caso concreto, ainda que, em princípio, a natureza da pena restritiva de prestações pecuniária seja conciliável com o cumprimento da pena privativa de liberdade superveniente, à luz do novo precedente vinculante, o estabelecimento do regime prisional fechado impede o cumprimento simultâneo das reprimendas. Logo, deve ser mantida a decisão que determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e desprovido.